Tribunal: TJMT
Processo: 0009815-30.2017.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009815-30.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDEMAR FRANCO NETO - CPF: 006.885.511-73 (VÍTIMA), JEFFERSON RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 062.546.571-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELA ESCALADA, MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ESCALADA FARTAMENTE DEMONSTRADA NO LAUDO PERICIAL LAVRADO POR PERITO OFICIAL E PELA CONFISSÃO DO APELANTE – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ À MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA – 2. ALMEJADA DIMINUIÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA IMPOSTA – DESCABIMENTO – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVIDAMENTE RECONHECIDA E APLICADA NA HIPÓTESE – IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ – 3. PREQUESTIONAMENTO – APELO DESPROVIDO.

1. Devidamente atendida
in casu
a exigência no que toca à realização de laudo pericial a fim de serem constatados vestígios deixados pelo ilícito, cujas ponderações se veem corroboradas pela confissão do réu e pelo depoimento do policial que atendeu a ocorrência, não há falar em insuficiência probatória quanto à qualificadora da escalada.

2.
Se idoneamente exasperada a pena-base, e efetivamente aplicada a atenuante da confissão, tanto que estabelecida a sanção intermediária no patamar mínimo legal, inviável sua imposição aquém dos limites estabelecidos pelo legislador, em atenção ao óbice contido na Súmula n.º
231
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

3.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JEFFERSON RIBEIRO DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

JEFFERSON RIBEIRO DE SOUZA
em face da r. sentença encontradiça no ID 34630470 e ID 34630471, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.º 9815-30.2017.8.11.0006 – código 223814, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 155, §1° e §4°, incisos I e II
, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Irresignada com o r. provimento jurisdicional monocrático, a i. Defesa apresentou razões recursais, vistas no ID 34630479 e ID 34630480, pugnando pela
exclusão da qualificadora da escalada
, porquanto não comprovada satisfatoriamente nos autos por laudo pericial, e, subsequentemente, pela
redução da pena intermediária aquém do mínimo legal
, por força da atenuante da confissão espontânea já reconhecida na r. sentença, ante a superação da súmula 231/STJ. Por fim,
prequestiona

os dispositivos legais e constitucionais invocados no decorrer das razões recursais, para viabilizar eventuais recursos nos Tribunais Superiores.

Contrarrazoando o apelo no ID 34630481 e ID 34630482, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e reclama a manutenção do r.
decisum
impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer registrado no ID 43757470, de lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço se faz
tempestivo
, interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado por
JEFFERSON RIBEIRO DE SOUZA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A exordial acusatória narra que no dia 16/08/2017, por volta de 02h30min, na Oficina “Franco Motos”, localizada na Rua Padre Cassemiro, Bairro Marajoara, na cidade de Cáceres/MT, o ora apelante, mediante rompimento de obstáculo, abuso de confiança e escalada, subtraiu para si uma motocicleta Honda/XR 250 Tornado, cor preta, placa JZQ 9839 – Cáceres/MT, pertencente à vítima
Valdemar Franco Neto
, avaliada em R$ 5.316,00 (cinco mil, trezentos e dezesseis reais).

Ainda segundo a denúncia, o acusado teria se aproveitado do repouso noturno e do fato de já ter sido empregado da oficina, e então acessado o interior do estabelecimento comercial após escalar o muro dos fundos e o telhado do local, quebrar as telhas de fibrocimento e o forro de madeira, empreendendo fuga na condução da mencionada motocicleta subtraída.

Circunstanciado o fato, cumpre destacar que apenas a qualificadora atinente ao abuso de confiança não foi acatada pelo d. juízo singular, sendo o réu
condenado

pela prática do crime tipificado no art. 155, §1° e §4°, incisos I e II, do Código Penal.

Passo, pois, à análise da pretensão recursal.

1.

Da pretensa exclusão da qualificadora da escalada:

Conforme relatado, a i. Defesa não questiona a materialidade e tampouco a autoria delitiva, notadamente por serem confessas desde a fase extrajudicial, de modo que se irresigna apenas com o reconhecimento da qualificadora da escalada, ao argumento de que o laudo pericial anexado aos autos comprova tão-somente o rompimento de obstáculo, inexistindo, pois, lastro probatório suficiente ao reconhecimento da qualificadora em questão.

Todavia, a razão não lhe assiste.

Isso porque, contrariamente ao alegado pela defesa técnica, a exigência legal inserta no art. 158 do Código de Processo Penal fora devidamente atendida, estando o feito instruído com laudo pericial, elaborado pelo perito oficial
José Urbano França Filho
, anexado sob o ID 34629962. A propósito, transcrevo as ponderações destacadas pelo senhor perito, deveras elucidativas:

“a) O acesso ao telhado se dera muito provavelmente pelos fundos da oficina em questão, sendo que o meliante escalara o muro do terreno baldio no limítrofe lateral esquerdo, e posteriormente da área posterior escalara o telhado pelo muro lateral direito e construção adjacente (vide anexos fotográficos 12 e 13);

b) Vestígios do rompimento do telhado e do forro de madeira na porção posterior direita do salão, com sentido de fora para dentro, onde logo abaixo sob o piso se observou fragmentos do forro (vide anexos fotográficos 06, 09 e 11);

c) Marcas de sujidade compatíveis com pegadas humanas, extremidades dos pedodáctilos, na parede lateral direita logo abaixo do ponto de arrombamento do forro (vide anexos fotográficos 09 e 10).”

sic
ID 34629962.

Não fosse suficiente a efetiva realização de perícia no local do crime, é certo que o acervo probatório conta com a confissão pormenorizada apresentada pelo ora apelante
JEFFERSON RIBEIRO DE SOUZA
na fase policial e ratificada em juízo, dando conta de que efetivamente pulou o muro dos fundos do imóvel, escalou e quebrou as telhas para entrar na oficina e, por fim, subtrair uma das motocicletas que lá estavam (ID 34629950 e ID 34630485).

Outrossim, um dos policiais que atendeu a ocorrência, o SGT PM
Benedito Agostinho de Carvalho
, foi ouvido em juízo e relatou que ao se deslocar até a oficina alvo do ilícito, pode constatar que o acusado entrou no local pelo telhado, após pular o muro, e se evadiu com a motocicleta após abrir, pelo lado de dentro, a porta da frente do comércio (ID 34628496 e ID 34630485).

Assim, se dentre os apontamentos realizados pelo perito oficial consta a indicação de que o apelante teve que pular um muro, subir ao telhado do imóvel e retirar parte das telhas para então ter acesso ao interior do estabelecimento comercial, situação que ficou demonstrada à saciedade diante do anexo fotográfico que instruiu o laudo pericial, bem como pelas demais provas constantes nos autos, notadamente a prova testemunhal e a confissão apresentada em juízo pelo apelante; afigura-se acertada a incidência da qualificadora delineada no inciso II do §4º do art. 155 do Código Penal,
a qual deve ser mantida.

Nesse contexto, e sem mais delongas, a jurisprudência pátria não destoa:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. QUALIFICADORA DA ESCALADA DECOTADA EM PRIMEIRO GRAU. INCIDÊNCIA VIÁVEL. LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL QUE ATESTAM A OCORRÊNCIA. [...].
- Comprovada a ocorrência da escalada pelas provas pericial e testemunhal, sua incidência é medida que se impõe
. [...].”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0183.18.011320-5/001, Relator(a): Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos (JD Convocado), 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/04/2020, publicação da súmula em 24/04/2020) – destaquei.

Portando, não prospera a pretensão defensiva nesse aspecto.

2.

Do pleito de imposição da pena aquém do mínimo legal:

No mais, pressupondo o acolhimento da tese anterior, com consequente reajuste da pena-base ao mínimo legal ante o afastamento da negativação conferida às circunstâncias do crime com base na qualificadora da escalada [princípio da imigração], a i. Defesa vindica a condução da pena intermediária para aquém do piso, ante a incidência da atenuante da confissão espontânea já reconhecida pela instância
a quo
, superando-se, assim, o óbice contido no enunciado n.º 231 da súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, dado o insucesso do pleito antecedente, não vejo como prosperar o pleito defensivo nesta parte.

Confirmado o acerto do d. magistrado sentenciante em reconhecer a causa de aumento do art. 155, §4º, II, do CP, e constatado que a
pena basilar
fora devidamente afastada do mínimo legal e fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão à conta da migração de uma das qualificadoras reconhecidas, qual seja, a da escalada;
não há qualquer reajuste a ser promovido na segunda fase do cálculo penal
, porquanto a incidência da atenuante da confissão espontânea já operou o decote da sanção no famigerado
critério ideal
de 1/6 (um sexto), que no caso, incidiu sobre a pena-base.

Mas ainda que fosse diferente, não se descuida do óbice tratado no enunciado da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, nos autos do Recurso Extraordinário n.º 597270-4/RS, no qual a questão foi discutida à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena,
ex vi
RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009.

Aliás, maiores digressões se fazem prescindíveis, máxime porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores está firmada sobre o tema no sentido de que, a fim de evitar arbitrariedades judiciais, nas duas primeiras fases da dosimetria, a reprimenda não pode ser dosada aquém do mínimo nem além do máximo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora, o que somente é aceitável na terceira etapa de aplicação da reprimenda, pois, se assim não fosse, haveria a possibilidade de serem impostas sanções ínfimas, destituídas de qualquer função retributiva ou preventiva, ou, demasiadamente gravosas, a depender do arbítrio desvinculado do julgador, o que, em última análise, poderia ferir o espírito da lei penal.

Os julgados deste e. Sodalício não divergem:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – REDUÇÃO DA PENA, PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO AO TIPO PENAL – IMPERTINÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. Ainda que incida na hipótese a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), não há falar em redução da reprimenda abaixo do mínimo cominado ao tipo penal, pois, em sede de circunstâncias – atenuantes e agravantes – não pode o magistrado ultrapassar as balizas mínima e máxima cominadas para o tipo penal, devendo movimentar-se, necessariamente, dentro desses limites, sob pena de arvorar-se em legislador, violando o pacto legislativo que não permite ao juiz criar a pena, como não permite ao legislador aplicar a lei ao caso concreto.”
(TJMT – N.U 0012607-14.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Desta feita, embora a i. Defesa tenha entendimento diverso, não há falar em superação da Súmula n.º 231 do STJ, descabendo a almejada fixação da pena intermediária em patamar aquém no mínimo legal.

3.

Do prequestionamento:

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

4.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JEFFERSON RIBEIRO DE SOUZA
, mantendo incólume a r. sentença
proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.º 9815-30.2017.8.11.0006 – código 223814.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020